Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1132 DO C. STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DIFERENTE. DISTINGUISHING. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMANDO NÃO ACATADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme dispõe a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1132 do c. STJ.
2. Embora imperativa a decisão externada pela Corte Superior, com vistas à uniformização da jurisprudência, é indispensável verificar se o caso concreto se ajusta ao precedente sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao dever de coerência.
3. No caso, a notificação extrajudicial não foi enviada ao mesmo endereço declinado no contrato. Tanto a carta quanto o aviso de recebimento registram outro endereço. Logo, é imperativa a distinção entre o precedente vinculante e o caso concreto, que não se ajusta ao pressuposto essencial à aplicação do Tema 1132/STJ.
4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.